Tribunal: TJBA
Processo: 8210972-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8210972-17.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GESSICA SANTOS DA CONCEICAO DE SANTANA Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora, beneficiária de plano de saúde, pleiteava o custeio de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilateral, prescrito em razão de perda auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado a severo, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é abusiva a negativa de cobertura do Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) pela operadora de plano de saúde, à luz da Lei nº 14.454/2022 e do julgamento da ADI 7.265 pelo STF; (ii) a recusa configura ato ilícito passível de compensação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) classifica-se tecnicamente como órtese externa, cuja indicação, no caso em exame, não está associada a qualquer procedimento cirúrgico, tratando-se de adaptação externa para compensação da perda auditiva. 4. O art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98 autoriza expressamente a exclusão de cobertura de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, constituindo permissão legal expressa — e não mera omissão administrativa —, razão pela qual a negativa da operadora encontra respaldo legal direto, independentemente do debate sobre a taxatividade do rol da ANS. 5. A Lei nº 14.454/2022 e o entendimento firmado na ADI 7.265 pelo STF, que estabelecem a natureza exemplificativa do rol da ANS, não se aplicam à hipótese, pois dizem respeito a tratamentos e procedimentos não listados pela agência reguladora sem exclusão legal expressa, o que não é o caso do aparelho auditivo externo. 6. A conduta da operadora ao negar a cobertura configura exercício regular de direito, causa excludente de ilicitude nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando-se, por consequência, o pleito indenizatório por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) não vinculado a ato cirúrgico é lícita, por força da exclusão legal expressa prevista no art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, que permanece em pleno vigor. 2. O debate sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS, inaugurado pela Lei nº 14.454/2022 e pela ADI 7.265 do STF, restringe-se a procedimentos e tratamentos sem exclusão legal expressa, não alcançando hipóteses em que a própria lei autoriza a exclusão de cobertura. 3. A conduta da operadora que nega cobertura com fundamento em permissão legal expressa configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e, por conseguinte, a responsabilidade civil por danos morais.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, VII; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.915.528/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/11/2021; STJ, REsp nº 1.673.822/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11/05/2018; STF, ADI 7.265; TJ-BA, Apelação Cível nº 8061198-83.2020.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, DJe 07/02/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8037295-51.2022.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, DJe 31/01/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8210972-17.2025.8.05.0001, sendo apelante Gessica Santos da Conceição de Santana e apelada Central Nacional Unimed — Cooperativa Central, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator